Tribunal: TJSP
Processo: 2164138-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo - Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que indeferiu a liminar objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos e a sustação dos protestos discutidos em ação de execução fiscal – Julgamento do mérito do agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.